Tribunal: TJBA
Processo: 8044377-02.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044377-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SANDRA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO EXEQUENTE. COISA JULGADA. FORMAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJBA. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. Com relação à obrigação de fazer imposta no julgado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido da observação restrita da coisa julgada no cumprimento da obrigação de fazer imposta. Desta forma os contracheques acostados com a inicial da execução demonstram a composição dos ganhos da impugnada, na rubricas “subsídio inc” e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. No que diz respeito ao pedido de formação de folha suplementar para pagamento de retroativos, formulado pela impugnada, na inicial da execução, assiste razão ao Estado da Bahia, porquanto valores retroativos só podem ser pagos pelo sistema constitucional de precatórios, na forma do art. 100 da CF. A jurisprudência do Pretório Excelso que, no julgamento do tema 045, da sistemática das repercussões gerais, reconheceu a possibilidade de execução provisória da obrigação de fazer , em face da fazenda pública, contudo, em relação à obrigação de pagar, ou seja, ao pagamento de parcelas retroativas, a aplicação do sistema Nacional dos precatórios. . IMPUGNAÇÃO PROVIDA Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnada Sandra Ferreira dos Santos. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;